Tribunal: STF
Processo: AP 219
Classe: AP
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-10
Data de publicação: 1974-10-10

Ementa:
- 1. Crime de ofensa à honra de Chefe de Governo estrangeiro. Coexistindo no direito brasileiro as normas dos arts. 138, 139 e 140, em conjugação com a do art. 141, I do Código Penal, e do art. 21 do Decreto-lei nº. 898, de 29.9.69, a ofensa que alguém  irrogar a Chefe de Governo estrangeiro só será capitulada na última dessas normas se causar dano à segurança nacional ou a puser em perigo efetivo e concreto. Desclassificação da imputação, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.
2. Difamação caracterizada, objetiva e subjetivamente. Condenação do acusado como incurso no art. 139, combinado com o art. 141, I, ambos do Código Penal.
3. Suspensão condicional da execução da pena. Embora cabível, em tese, e ainda que primário o sentenciado, não comporta deferimento se sua personalidade e as circunstâncias do crime não autorizam a presunção de que não tornará a delinqüir. Aplicação dos arts. 57, II, do Código Penal e do art. 696, II, do Código de Processo Penal.
4. Declaração de que, nos termos do art. 149, § 2º, letra c da Constituição, e dos arts. 69, V, combinado com seu parágrafo  único, V, e 70, parágrafo único, do Código Penal, o sentenciado incide, enquanto durarem os efeitos da condenação, na interdição de direitos consistente na suspensão dos direitos políticos.